Tribunal: STF
Processo: AI 451566
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO
ART. 102, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL - INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não cabe
recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
 questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.
Precedentes.
- Revela-se processualmente inviável o recurso
extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III,
"b", da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes.